Tribunal: TJPA
Processo: 0003082-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003082-91.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELLO AUGUSTO BASTOS LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO DEVOLUTIVO. SOLDO MILITAR DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 1.012, §1º, INCISO II DO CPC. NÃO CONFIGURADA HIPOTESE DE APLICAÇÃO DO DUPLO EFEITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, interposto pelo Estado do Pará em desfavor de Marcello Augusto Bastos Leão, contra decisão monocrática que conheceu os Embargos de Declaração, negando provimento.

Em síntese, o autor Marcello Augusto Bastos Leão ajuizou Ação de Cobrança de Soldo de militar, alegando que ocupa cargo que deveria ser ocupado por militares com hierarquia superior à sua, por este motivo, possui o direito a receber os soldos correspondente ao posto que está ocupando.

Em sentença, foi julgado procedente o pedido, sendo determinado ao réu que procedesse o pagamento de soldo militar equivalente ao cargo exercido pelo autor.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, requerendo o seu recebimento no duplo efeito, bem como pugnou pela reforma da sentença.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria, sendo a Apelação Cível recebida apenas no efeito devolutivo com fundamento no art. 1.012, §1º, inciso II do CPC.

Contra esta decisão, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração alegando a existência de erro material na decisão de recebimento do Apelo, afirmando que o recurso deveria ser recebido no duplo efeito, por se tratar de condenação judicial contra a Fazenda Pública a pagar valores que estariam sujeitos ao sistema constitucional de precatórios.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo negado provimento.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Agravo Interno alegando em suas razões recursais que a sentença recorrida tem efeito pecuniário, não perdendo a Apelação ser recebida apenas no efeito devolutivo, devendo ser levado em consideração o sistema constitucional de pagamento através de precatórios e RPVs, não podendo ser executado provisoriamente a sentença que condena a Fazenda pública a pagar valores. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

Conforme certidão ID. 16199005, apesar de devidamente intimado, a parte agravada deixou o prazo transcorrer sem apresentar contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

A parte agravante sustenta que o Recurso de Apelação deveria ser recebido em seu duplo efeito, em razão da sentença ter condenado a Fazenda Pública a pagar valores de soldo de militar.

Em análise aos autos, verifica-se que o Recurso de Apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo com fundamento no art. 1.012, §1º, inciso II do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

II - condena a pagar alimentos;

No caso, o soldo militar devido ao autor/agravado corresponde a sua remuneração, utilizada para manter a sua subsistência, desse modo, a remuneração do militar deve ser considerada verba de natureza alimentar, razão pela qual o Recurso foi recebido no efeito devolutivo, não sendo aplicado no caso a regra geral do
caput
do art. 1.012 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.012 DO CPC. HIPÓTESES DAS EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I- Nos termos do art. 1.012, do CPC, em regra, o recurso de apelação deve ser recebido em seu duplo efeito, sendo seu rol taxativo, motivo pelo qual, ausentes qualquer das hipóteses de exceção nele constantes, não há que se falar no recebimento do recurso de apelação no duplo efeito

II- Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007296-88.2016.8.14.0053 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU O APELO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. APLICAÇÃO DA LEI 7347/85, ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO CPC/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL PARA O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL TAMBÉM NO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000711-64.2011.8.14.0095 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2019)

Mediante o exposto, não vislumbro motivos para modificar a decisão agravada, razão pela qual a mantenho em todos os seus termos.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e pronunciamento da Apelação Cível.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024